Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Vistos. Em atenção à petição da parte agravante (ID 55217552), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a hipossuficiência da massa falida não é presumida, sendo certo que o benefício da gratuidade só deve ser concedido àquela se comprovado que dele necessita, uma vez que a condição de falida, por si só, não é suficiente para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita” (EREsp. 855.020/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 6/11/2009) (grifo nosso). Sendo assim, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo e não havendo comprovante de que a gratuidade de justiça foi deferida no processo de origem, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15, pela derradeira vez, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, realize o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.